Tribunal: TJSP
Processo: 0004650-27.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004650-27.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MARCELO COSTA
DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 2 -
Apel. 0004650-27.2015.8.26.0047
Assis
2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher
Apelante: Marcelo Costa de Paula
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto 44.942
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. Violência doméstica
contra a ex-companheira e a mãe dela, que
intercedeu em favor da filha. Condenação na
origem apenas pelos delitos de lesão corporal.
Apelo do sentenciado. Não acolhimento. Alegação
de
inépcia
da
denúncia.
Rejeição.
Questão
preclusa diante da superveniência de sentença.
Julgado do E. STJ neste sentido. Réu revel.
Palavra das vítimas. Especial relevância em
delitos desta ordem, mesmo que uma delas somente
tenha prestado declarações na fase investigativa.
Precedente do E. STJ. Testemunha que, na etapa
inquisitiva, também confirmou a agressão do réu
contra as ofendidas. Elementos extraídos do
inquérito
policial
reproduzidos
sob
o
contraditório. Conformidade com o art. 155 do
CPP. Prova acusatória em sintonia com a conclusão
dos laudos periciais. Critérios de dosagem das
penas que remanesceram incontroversos. Regime
prisional adequadamente estabelecido no programa
mais brando. Desprovimento.
Na origem o ora apelante foi condenado a 3
meses e 15 dias de detenção, a começar no
regime aberto, por conta de violar o art. 129,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 3 -
§ 9o, por duas vezes, na forma do art. 71,
ambos do Cód. Penal (fls. 182/188).
Apela para buscar a absolvição, a pretexto
de que teria agido em legítima defesa, ausentes
testemunhas presenciais. E, em meio às razões
recursais,
ainda
sugere
que
a
denúncia
ministerial seria inepta (fls. 195/199).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
207/208), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls.
221/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 4 -
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 44.942
-1-
Depreende-se dos autos que, no dia 4 de
abril de 2015, em horário indeterminado, na R.
São José, n. 445, na cidade de Assis, o apelante
ofendeu
a
integridade
corporal
da
ex-
companheira, Maiara de Camargo, e da genitora
dela, a Sra. Terezinha Honório Peres, causando-
lhes lesões corporais de natureza leve.
A denúncia ministerial ainda descreve que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 5 -
sentenciado teria igualmente ameaçado a ex-
convivente, porém, restou absolvido na origem
daquela acusação, sem recurso ministerial para
inversão do resultado posto na origem.
Remanescem,
pois,
apenas
as
questões
envolvendo os crimes de lesão corporal, o que
passo a enfrentar nos tópicos seguintes.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
Em primeiro plano, pese não arguida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 6 -
matéria
preliminar,
afasto,
desde
logo,
a
alegação 'en passant' de inépcia da exordial
acusatória, o que foi devidamente enfrentado na
r. sentença.
Nos termos da jurisprudência do E. Superior
Tribunal
de
Justiça,
eventual
inépcia
da
denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência a impedir a compreensão
da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do
acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas
apontadas no art. 41 do Cód. de Processo Penal
o que, respeitosamente, não se vislumbra no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 7 -
Se a imputação, como no feito em tela, é
clara e específica, permitindo a adequação
típica e, simultaneamente, a ampla defesa, não
há que se reconhecer a pretendida inépcia da
exordial acusatória.
A denúncia, pois, não se afigura inepta,
ainda mais quando situação deste feito ela
atende o disposto no art. 41 do Cód. de Processo
Penal, já que descreve, em tese, fato típico,
com
as
suas
respectivas
circunstâncias,
a
qualificação do acusado e a classificação do
ilícito penal.
Este é o caso dos autos em tela: data vênia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 8 -
absolutamente inadequado suscitar-se vício da
inaugural do 'Parquet'. Ademais, para afirmar a
regularidade da denúncia é necessário que de seu
contexto seja possível reconstruir a ilicitude e
demostrar o desencontro entre a conduta concreta
e a ordenação jurídica. Confira-se sobre o
assunto Maria Thereza Rocha de Assis Moura, 'in'
“A prova por indícios no Processo Penal, São
Paulo, Saraiva, 1994, pp. 61 e 62”.
Tem-se a notícia de que tais problemas de
ordem prática, de acordo com Vito Gianturco,
teriam
sido
transmitidos
por
Quintiliano,
confira-se no “La prova indiziaria”, Milano,
Giuffrè, 1958, p. 97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 9 -
Nem nos é dado olvidar, cf. jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça, que a
alegação de inépcia da exordial acusatória não
mais subsiste diante da prolação de r. sentença.
Confira-se: AgRg no AREsp 1405336/SP, j. em
15.10.2019.
-3-
A prova acusatória é firme e concorre em
desfavor do sentenciado.
Explico.
Na fase investigativa, a vítima Maiara (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 10 -
10/11) afirmou que, na ocasião fática ora
apurada, o réu a empurrou enquanto ela segurava
a filha de dois anos de idade no colo. Diante de
tal situação, a Sra. Terezinha tentou interceder
em favor dela, porém, igualmente se tornou alvo
de agressão, sendo atingida com um soco na face,
gerando ferimentos no nariz e na boca de
Terezinha.
A fim de defender a mãe, a ofendida Maiara
se apossou de uma vassoura e efetuou golpes
contra o apelante. Não obstante, o sentenciado
passou a agredir ambas com socos, agressões
estas que somente cessaram diante da intervenção
do padrasto daquela ofendida, oportunidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 11 -
qual o acusado se evadiu do local.
No mesmo sentido foi a declaração prestada
pela vítima Terezinha, a qual disse ter visto o
momento em que o réu empurrou Maiara e a filha
dela caiu ao solo, o que a fez gritar para
chamar o companheiro. Então, o apelante passou a
desferir socos em ambas, somente interrompendo
tal atitude com a presença Nilvado (padrasto de
Maiara e convivente de Terezinha).
A descrição fática exposta pelas vítimas
coaduna com o resultado dos exames periciais de
fls. 49 e 51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 12 -
Pondere-se, ainda, que, especialmente nos
crimes cometidos no contexto de relação íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que são
cometidos, geralmente, na clandestinidade, sem a
presença de testemunhas (STJ, AgRg no HC
496973/DF, j. 7.5.2019).
Aliás, sob o pálio do contraditório, a Sra.
Terezinha confirmou o cenário fático, reafirmando as agressões praticadas pelo
sentenciado contra ela e a ofendida Maiara.
Ainda que esta última não tenha sido ouvida
em juízo, em se tratando de violência doméstica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 13 -
a E. Corte Superior valida a palavra da vítima,
com especial importância, mesmo quando colhida
extrajudicialmente (AgRg no AREsp 1353090/MT, j.
23.4.2019).
A prova acusatória ainda encontra reforço no
relato prestado pelo Sr. Nilvado, o qual, na
etapa inquisitiva, atestou ter presenciado as
agressões físicas perpetradas pelo increpado,
bem como afirmou que entrou em luta corporal com
ele, com o intuito de defendê-las.
Perfeitamente
possível
sopesar
aquele
depoimento, em sintonia com o disposto no art.
155 do Cód. de Processo Penal, uma vez que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 14 -
dizeres da referida testemunha encontram suporte
na prova oral produzida em audiência, sob o
crivo do contraditório.
O réu, por seu turno, não foi localizado na
seara policial (fls. 57 e 60), e, na etapa
judicial, tornou-se revel (fl. 159), jamais
fornecendo sua versão a respeito do fato,
deixando, pois, de demonstrar qualquer interesse
em
se
defender
da
acusação,
ausentes
contraprovas ou provas 'ex adverso'.
Sendo assim, a tese da legítima defesa não
foi comprovada pelo acusado, eis que não
demonstrou ter repelido moderadamente agressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 15 -
injusta, atual ou iminente, impetrada pelas
vítimas.
A propósito, para absolver por legítima
defesa, todos os requisitos da excludente devem
estar evidentes e isso, nos autos, não há.
Realmente para ser acolhida, a legítima defesa
precisa ficar provada e tal incumbência é
daquele que levanta a bandeira em seu proveito.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho
ensina sobre o ônus probatório que: (...) Se o
réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade,
etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 16 -
Se alegar e não provar, a decepção também será
sua (...)” ('in' Código de Processo Penal
Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva,
1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do
que dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal.
Tudo denota que a vítima Maiara foi quem
investiu contra o acusado para defender a si
própria, assim como a genitora e a filha,
evidenciando-se que o apelante intencionalmente
feriu as ofendidas com o propósito de se mostrar
parte dominante em meio ao entrevero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 17 -
Sem prejuízo, ainda que as vítimas tivessem
agredido o réu primeiramente, a reação dele não
poderia ter sido maior do que aquela que lhe foi
dirigida, sabendo que não há qualquer laudo
médico atestando tenha ele sofrido algum tipo de
lesão em sua integridade física.
Ainda que assim não fosse, eventual culpa
das ofendidas não excluiria a do sentenciado, na
medida em que inexiste compensação de culpas no
direito penal. Nesse sentido, confira-se as
informações complementares à ementa do julgado
RHC 113552/CE, de 19.9.2019, do E. Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 18 -
Mantém-se, pois, a condenação.
-4-
No mais, inexiste insurgência recursal em
relação aos critérios adotados na origem para
dosagem
da
reprimenda,
estabelecidas
nos
respectivos pisos legais, aplicada, ao final,
apenas uma das penas, com acréscimo em 1/6,
diante da continuidade delitiva. Também não se
abriu
controvérsia
em
relação
ao
programa
penitenciário, eleito o mais benéfico.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004650-27.2015.8.26.0047
- 19 -
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE